Tribunal: TJMT
Processo: 1010198-62.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010198-62.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0078-07 (SUSCITANTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT (SUSCITADO), ALEXANDRE OLIVEIRA DA PAZ - CPF: 006.163.831-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 036.789.151-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARQUES PAULO RODRIGUES DE MOURA - CPF: 568.458.391-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO
DE JURISDIÇÃO -

CRIMES DE
ROUBO MAJORADO
(ART.
157, § 2º, II, IV e VII
,
DO CP
)
E
DESO
BEDIÊNCIA
(ART. 33
0
, DO CP)

-
JUÍZO
S
DA
1
ª
(
SUSCITANTE
)
E DA
2
ª VARA CRIMINAL DA CO
MARCA DE
ÁGUA BOA

(SUSCITADO)

-

RESOLUÇÃO
N
. 01/2022

TJMT/TP

-

INSTALAÇÂO
DE VARA CRIMINAL E REDEFINI
Ç
Ã
O DE COMPETÊ
NCIAS
NA COMARCA DE ÁGUA BOA (MT)
-

ARTS. 76 e 78, II, “A”, DO CPP
-

CONFLITO

PROCEDENTE
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A
o

estabelece
r
a competência privativa d
a 1ª Vara C
riminal
da Comarca de Água Boa (MT)
para processar e julgar, dentre outros, os crimes contra a Administração Pública definidos nos
arts
. 312 a 359-H
,
do Código Penal
, a
Resolução TJMT/TP n. 01/2022
a
fez

no sentido de que tais
delitos só deverão ser julgados por
aquele
juízo quando praticados em concurso com os outros crimes da competência da
aludida Vara Criminal
ou cometidos de maneira principal em concurso com crimes acess
órios que
,
em tese
,
seriam da 2ª Vara C
riminal
daquela Comarca,
ou ainda
,
quando
cometidos de forma
isolada.

2.

H
avendo a prática dos crimes de
roubo majorado
e
,
em sequê
ncia
,
de des
obediência
, fica nítido que
este
ú
ltimo
só foi cometido de forma
secundária
/conexa
ao delito principal
, sendo que
aquele primeiro
, por
comina
r
pena mais grave, atrai a competência, nos termos do que dispõem os
arts
. 76 e 78, II, “a”, do CPP
,

definindo
,
assim
,
o
Juízo suscitado

por ser o
competente para, dentre outros, o julgamento dos demais feitos em geral.

3
.
Conflito negativo de jurisdição julgado procedente, para declarar a competência do Juízo suscitado (2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª
Vara Criminal em face do Juízo da 2ª Vara Criminal, ambos da Comarca de Água
Boa, nos autos da Ação Penal n
.
1001173-59.2024.8.11.0021, em que são acusados
Julimar
Ferreira da Silva e Alexandre Oliveira da Paz, pelo cometimento, em tese, dos
crimes de roubo majorado (concurso de pessoas, veículo automotor transportado para outro Estado e
emprego de arma branca) e desobediência
, respectivamente

nos a
rt
. 157, § 2º, II, IV e VII e art. 330, ambos do Código Penal.

O Juízo da 2ª Vara Criminal de Água Boa, ao receber os autos conclusos, declinou a competência argumentando que em razão d
e
a normativa definir como competência da 1ª Vara Criminal processar e julgar, privativamente, as ações penais relativas aos crimes contra a Administração Pública definidos nos
arts
. 312 a 359-H, do Código Penal, por se tratar de caso envolvendo crime de desobediência
,
seria o juízo da 1ª Vara o competente para julgá-lo.

Lado outro, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água salienta que o crime de desobediência é acessório ao crime de roubo, sendo o crime contra a administração pública menos grave, e, por isso não deveria ser tratado como o principal para a definição da competência.

Ademais, salientou que é comum que ocorra crime de desobediência em conjunto com outros crimes que não são de sua competência, bem como que declinar
a
competência nestas situações “torna-se perigoso adotar indistintamente o entendimento do juízo declinante, com risco de haver um completo esvaziamento de sua competência e um alargamento injusto da competência deste juízo declinado”.

Por essas razões, suscitou o presente conflito.

D ispensada s a s oitiva s d
os juízos em conflito, pois
as manifestações até então existentes revela
r
am-se suficientes para o processamento e o julgamento do feito
.

Em decisão inaugural,
designou-se
o Juízo
d
a 2ª Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Água Boa (
suscitado
) para, nos termos do art. 205
,
do RITJMT, resolver, em caráter provisório,
eventuais
questões urgentes.

Instada a se manifestar, a i
.
Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pela procedência do conflito suscitado, a fim de se declarar competente o MM.
Juízo da

2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela procedência d
o conflito suscitado
, de modo a firmar a competência do Juízo suscitado
,
a
2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa

(
I
d.
217139184
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O conflito negativo de jurisdição está configurado, uma vez que tanto o Juízo da
1
ª
como o da 2º
Vara Criminal da Comarca de
Água Boa (
MT
)

consideram-se
incompetentes para conhecer dos fatos criminosos
, a saber:
dos crimes de roubo majorado (concurso de pessoas, veículo automotor transportado para outro Estado e emprego de arma branca) e desobediência, respectivamente art. 157, § 2º, II, IV e VII e art. 330, ambos previstos do Código Penal,
de modo
que o admito
.

O Juízo da 2ª Vara Criminal de Água Boa, ao receber os autos conclusos, declinou a competência argumentando que em razão d
e
a normativa definir como competência da 1ª Vara Criminal processar e julgar, privativamente, as ações penais relativas aos crimes contra a Administração Pública definidos nos
arts
. 312 a 359-H, do Código Penal, por se tratar de caso envolvendo crime de desobediência
,
seria o juízo da 1ª Vara o competente para julgá-lo.

Lado outro, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água salienta que o crime de desobediência é acessório ao crime de roubo, sendo o crime contra a administração pública menos grave, e, por isso não deveria ser tratado como o principal para a definição da competência.

A celeuma envolve o disposto na
Res. TJMT/TP n. 01/2022
, que d
ispõe sobre a instalação da 2ª Vara Criminal

da Comarca de Água Boa
e, dentre outras providências,
redefine a

competência de suas varas criminais
.

A aludida resolução dispõe
que compete
à
1ª Vara Criminal daquela Comarca:

“
Processar e julgar
,
privativamente
, as
execuções
penais
provisória
e

definitiva, dar cumprimento às disposições da Lei n. 7.210, de 11 de

julho de 1984, e
exercer a corregedoria das unidades prisionais
da

Comarca;
processar e julgar os crimes dolosos contra a vida
, tentados

ou consumados, desde a fase do inquérito policial até o julgamento

pelo Tribunal do Júri;
processar e julgar, privativamente, as ações

penais relativas

aos crimes previstos na Lei n. 11.343
, de 23 de agosto

de 2006, e
aos crimes contra a Administração Pública definidos nos

arts
. 312 a 359-H do Código Penal
; realizar audiências de custódia e

fazer cumprir cartas
rogatórias, de ordem e precatórias afetas à sua

competência, incluindo aquelas que tenham por finalidade cumprir

e/ou regularizar mandados de prisão”
(grifos meus).

Já
à
2ª Vara Criminal
de Água Boa
,
instalada pela aludida Resolução
,

foi
atribuída
competência
para:

“
Processar e
julgar os feitos criminais em geral
,
excepcionadas as ações

penais privativas do Juízo da 1ª Vara Criminal
;
processar e julgar,

privativamente, as ações penais de violência doméstica e familiar

contra a mulher
, previstas na Lei n. 11.340, de
7
de agosto de 2006,

desde a fase do inquérito policial, inclusive o sumário da culpa dos

delitos dolosos contra a vida em condição de violência doméstica;

realizar audiências de custódia e fazer cumprir cartas rogatórias, de

ordem e precatórias afetas à sua competência
”
(grifos meus).

Extrai-se da denúncia
ofertada nos autos de n.
1001173-59.2024.8.11.0021
que o
s
acusado
s
,
na origem
,

fo
ram denunciados pelo crime de roubo majorado (concurso de pessoas, veículo automotor transportado para outro Estado e emprego de arma branca
)
.

Ocorre que,
nas mesmas circunstâncias
o
s
acusado
s
teriam desobedecido ordem
legal de
funcionário público,
sendo-lhe imputado também na
denúncia
o crime previsto no art. 33
0
, do CP
, crime este inserido na competência da 1ª Vara Criminal de Água Boa
[processar e julgar, privativamente, as ações penais relativas aos crimes
(...)
contra a Administração Pública definidos nos
arts
. 312 a 359-H do Código Penal
]
, o que
serviu de fundamento para que o suscitado declinasse a competência para o juízo da 1ª Vara Criminal.

No entanto, tem-se que
a desobediência

teria sido
cometid
a
de forma se
c
und
á
ria,
conexa a
o delito principal
, que no caso foi o
de roubo majorado,

art. 157, § 2º, II, IV e VII
do Código Penal
.

Tenho por acertad
a
a conclusão do
J
uízo suscitante ao ponderar que:

“
Torna-se perigoso adotar indistintamente o entendimento do juízo declinante, com risco de
haver um completo esvaziamento de sua competência e um alargamento injusto da competência deste juízo
declinado se toda vez que um réu após ser preso em flagrante, por cometer crimes no âmbito da violência
doméstica; contra o patrimônio; a propriedade imaterial; a dignidade sexual; a saúde pública; a paz pública;
a fé pública;
etc
(
todos estes crimes de competência exclusiva da 2ª vara criminal); também, acessória e
consequentemente, desobedecer à ordem legal, desacatar os agentes que lhe derem voz de prisão ou resistir a
esta (situações mais que corriqueiras no dia a dia dos flagrantes).

Quando
a Resolução TJMT/TP n.º 01, de 26 de janeiro de 2022, estabeleceu a competência
privativa desta 1ª vara criminal para processar e julgar, dentre outros, os crimes contra a Administração
Pública definidos nos
arts
. 312 a 359-H do Código Penal, com certeza assim o fez querendo dizer que estes
delitos só deverão ser julgados por este juízo suscitante quando praticados em concurso com os outros
crimes da competência da 1ª vara criminal; ou cometidos de maneira principal em concurso com crimes
acessórios que em tese seriam da 2ª vara criminal; ou ainda quando perpetrados isoladamente.
E nesta última
hipótese apenas quando a somatória das penas privativas de liberdade ultrapassar o limite de dois anos,
pois
caso contrário sabemos que a competência é em regra dos juizados especiais criminais, que inclusive julga a
prática de crimes contra a administração pública consistentes em resistência, desobediência e desacato. Essa
é a melhor e mais inteligente interpretação a que se pode dar a referida Resolução.
”

(grifos meus).
(Id.
210246171, 210246172 e 210246173
).

Vale ressalta
r
que nos ternos

do art
.
76
, I,
do C
PP
, a competência por conexão ocorrerá quando duas ou mais infrações estiverem entrelaçad
a
s por um vínculo que aconselha a junção dos processos.

D
estaca-
se, a
inda, o que d
ispõe o art. 78, II, “a”, do CPP:

“
Art. 78.

Na determinação da competência
por conexão ou continência,
serão observadas as seguintes regras
:

(...)

Il - no concurso de jurisdições da mesma categoria:

a)
preponderará a do lugar da infração
, à qual for cominada a pena mais grave
;
”
(grifo
s meus
)
.

O crime
de
d
esobediência
tem pena cominada de
“
detenção, de quinze dias a seis meses, e multa
”, ao passo que o crime do
roubo majorado
comina a pena de “
reclusão, de quatro a dez anos, e multa, aumentada de 1/3 até a metade”,
portanto mais grave, de modo que ele define a competência na hipótese do
s
autos, conforme a exegese do art. 78, II, “a” do CPP.

A
propósito
:

“
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – CONCURSO DE CRIMES COMETIDOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – COMPETÊNCIA QUE SE FIRMA PELO CRIME MAIS GRAVE – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS – CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Existindo conexão teleológica e probatória entre os delitos descritos na denúncia, o conflito entre jurisdições de mesma categoria deve ser resolvido pela regra do art. 78, II, alínea "a", do CPP, com a preponderância daquele para o qual for cominada a pena mais grave. Precedentes desta TCCR/TJMT e do STJ.

Por força do princípio da hierarquia das normas, as regras do Código de Processo Penal se sobrepõem à Resolução do TJMT que dispõe sobre a competência dos juízos envolvidos no conflito.

(N.U 1010082-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)
”
(grifos meus).

Portanto, t
ê
m-se que
os argumentos apresentados pelo Juízo suscitante são plausíveis, uma vez que
se acaso prevalecesse o
entendimento do juízo declinante, ora suscitado, haveria o risco de

esvaziamento
d
a competência
deste
se
toda vez que um réu
,
após ser preso em flagrante
,

viesse a
desacatar
, desobedecer ordem legal
etc
os agentes que lhe derem voz de prisão
,
sendo que tal direcionamento
sobrecar
re
ga
ria

a carga de
trabalho
do juízo declinado, ora suscitante, desequilibrando
o acervo das Varas Criminais da Comarca de
Água Boa
.

No presente caso temos um crime principal, mais grave, e de competência para ser julgado pela vara suscitada. Há, ainda, um segundo crime, subs
equente ao primeiro, o qual deveria, caso único, ser julgado pelo juízo suscitante. Entretanto, o primeiro crime
mais grave e com maior pena
atrai o segundo, devendo ambos
, nesta situação,
serem julgados pelo suscitado.

Ademais, este
foi o
entendimento

unânime
adotado p
or esta
Turma de Câmaras Criminais Reunidas no
recente

julgamento do Conflito Negativo de Jurisdição de n.

(N.U 1010217-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o
presente
conflito negativo de jurisdição
, em consonância com o parecer ministerial,
declarando o Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Água Boa (
suscitado
),
como competente para processar e julgar a Ação Penal n.

1001173-59.2024.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024